Tribunal: STF
Processo: Ext 586
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
EMENTA:  - EXTRADIÇÃO. DUPLA INCRIMINAÇÃO: FURTO QUALIFICADO
E  RECEPTAÇÃO.  PRESENCA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  TÃO-SÓ  QUANTO  AO
PRIMEIRO ILICITO PENAL. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
         Contra  o  extraditando  pesa mandado  de  prisão  por furto
qualificado  e  por  receptação.  Estando  presentes,  em  relação ao
primeiro  crime, os pressupostos  exigidos pela lei  e de se deferir,
nesse  ponto,  o   pedido.  Quanto  a   receptação,  esta  extinta  a
punibilidade pelo decurso do tempo.
         Extradição parcialmente deferida.